Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte devedora e de bloqueio de seus cartões de crédito.
2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame de proporcionalidade no caso concreto.
4. Na situação em apreço, a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito têm potencial para comprometer o direito de ir e vir e de gestão patrimonial da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais e inadequadas à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.
5. Ademais, no caso concreto, não existe indicação de que a devedora possua patrimônio expropriável, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar bens penhoráveis. Também não há indícios de ação abusiva da executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada.
6. Escorreita a decisão que indeferiu o pedido de imposição das medidas atípicas. Recurso conhecido e desprovido.